Tribunal: STF
Processo: ARE 1386305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. MUNICIPIO DE TEUTONIA. ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSMISSÃO DE IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO. LEI Nº 6.766/79. REDUÇÃO DA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL DE 15,00 M PARA 5,00 M. SENTENÇA MANTIDA. 1) Trata-se de ação ordinária visando autorização de regularização do imóvel matriculado sob o nº 15.775 do RI de Teutônia, visando a confecção de escritura pública, requerimento indeferido administrativamente pelo Município demandado, sob a justificativa de construção em área não edificável. 2) Com a publicação da Lei nº 13.913/2019, o artigo 4º da Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, entre outros, ficou assegurado o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias, possibilitando a redução dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital. Assim, ficou autorizada a redução da faixa não edificável de 15,00 m para 5,00 m. 3) Sendo assim, ainda que o Município demandado tenha informado a inaplicabilidade da nova legislação enquanto discutidas as modificações em sua legislação urbanística através da revisão do seu Plano Diretor, Plano de Mobilidade Urbana e demais leis correlatas, mantendo-se a aplicação da Lei nº 6.766/79, entendo que acolher tal posicionamento acarretará em evidente prejuízo ao demandante, especialmente considerando a existência de autorização legislativa, bem como o desinteresse manifesto por parte do DAER. 4) Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 18 e 30, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente